Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-22.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), GERDAU ACOMINAS S/A - CNPJ: 17.227.422/0001-05 (AGRAVANTE), AESPAN - ENSINO SUPERIOR DO PANTANAL S/C LTDA - CNPJ: 02.019.057/0001-68 (AGRAVADO), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000533-22.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Gerdau Acominas S.A.

Agravada:
AESPAN – Ensino Superior do Pantanal S/C Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA CCS-BACEN– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, se mostra possível a realização de pesquisas pelo sistema CCS-Bacen, a fim de subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial
,
vez que a ferramenta alarga

a margem de pesquisa por ativos financeiros da parte devedora, vez que abarca dados mais amplos que a ferramenta SisbaJud.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000533-22.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Gerdau Acominas S.A.

Agravada:
AESPAN – Ensino Superior do Pantanal S/C Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gerdau Acominas S.A
, em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0032236-26.2005.8.11.0041, movida em desfavor de
AESPAN – Ensino Superior do Pantanal S/C Ltda.
, que

indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS Bacen.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o requerimento se trata de pesquisa de movimentações financeiras, aplicações e quaisquer outros ativos financeiros vinculados a empresa agravada através do sistema CCS-Bacen, que são diversas do conteúdo disponibilizado pelo sistema Sisbajud e não podem ser obtidas por outro meio senão pela consulta ao Banco Central.

Alega que os dados disponibilizados por meio da ferramenta SisbaJud não são os mesmos que os indicados pelo CCS, vez que o SisbaJud fornece apenas o relacionamento bancário e saldos de conta, já o CCS apresenta o relacionamento e o detalhamento bancário, o que permite verificar eventuais movimentações financeiras e formação de grupo econômico da executada, cujos dados não são abarcados pelo sistema SisbaJud.

Assenta que se trata de medida útil para o regular prosseguimento da demanda executiva, e inserida no poder geral de cautela do magistrado.

Forte em tais argumentos pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a busca de informações da devedora junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/Bacen).

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 199112696.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 199507664, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado ( id n. 203496658).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000533-22.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Gerdau Acominas S.A.

Agravada:
AESPAN – Ensino Superior do Pantanal S/C Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação execução de título extrajudicial proposta por Gerdau Acominas S.A, em face de AESPAN – Ensino Superior do Pantanal Ltda.,
objetivando o pagamento do valor originário de

R$ 6.668,56 (seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais), decorrente do inadimplemento de Duplicatas Mercantis n. 69304/001 e 69668/001.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo

que indeferiu
pesquisa via BACEN-CCS para a localização de bens do executado.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, o propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros e busca de bens do devedor restarem infrutíferas, a pesquisa via Bacen-CCS, com o fim de apurar a existência de patrimônio dos devedores.

Nesse contexto, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, tem-se admitido o acesso às informações do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, para subsidiar com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial, vez que a ferramenta alarga a margem de pesquisa por ativos financeiros da parte devedora, pois abarca dados mais amplos que a ferramenta Sisbajud.

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

2. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.249.568/SP, 3ª Turma,

Rel. Min.

Moura Ribeiro, J. 23.10.23 - negritei.)

Assim, merece reforma a decisão agravada a fim de que seja determinada a expedição de oficio para que efetue a pesquisa via Bacen-CCS - C
adastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024